Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, consta que após a interposição do presente recurso, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que elaborou novos cálculos com os quais os Agravantes concordaram, sobrevindo a Decisão homologatória de id 82086547. Diante desse quadro e considerando o silêncio dos Agravantes, não obstante regularmente intimados (Num. 26193947 - Pág. 1), tem-se por prejudicado o presente Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do interesse recursal. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. . I. Brasília, 25 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator